Tribunal: TJBA
Processo: 0000307-71.2010.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000307-71.2010.8.05.0265 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MANUELA PEREIRA TANNUS CRUZ Advogado(s): LEANDRO SANTOS BARRETO, MARCELO MENDONÇA TEIXEIRA APELADO: MUNICÍPIO DE UBATÃ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PREVENDO O ADICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. EQUIVOCADA. DIREITO CONTEMPLADO NA LEI MUNICIPAL Nº 020/97. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ARTIGO 70 , CARENTE DE REGULAMENTAÇÃO. IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (TEMA Nº 7). APLICAÇÃO SUPLETIVA DA REGULAMENTAÇÃO. PROVA PERICIAL PLEITEADA NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO INADEQUADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0000307-71.2010.8.05.0265, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas.